Tribunal: CARF
Processo: 15504.723843/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.723843/2011-45
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.232 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSE MAURO DE MORAES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
DEPENDENTES
NÃO
RELACIONADOS NA DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a dedução de despesas médicas efetuadas com dependentes que não
constaram como tal na respectiva Declaração de Ajuste Anual
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de IRPF em função da glosa de
despesas médicas com pessoas físicas que não constaram como dependentes na DIRPF/09.
O Relatório Fiscal do Processo encontra à fl. 6.
Impugnado o lançamento à fl. 2, a DRJ em Brasília/DF julgou-o procedente às fls.
28/31.
Cientificado do acórdão, o autuado apresentou Recurso Voluntário às fls. 38/46.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723843/2011-45
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.232 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.723843/2011-45

Por sua vez, a 1a Turma Extraordinária deu provimento ao recurso por meio do
acórdão 2001-000.901 de fls. 67/70.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 72/83,
pugnando, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, para reformar o acórdão recorrido.
Em 22/3/19 - às fls. 86/91 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria acerca da dedução de despesas médicas de dependentes, relativamente a
pessoas não informadas como tal na DIRPF.
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do recurso interposto
pela União em 2/12/19 (fls. 94/5) o autuado quedara-se inerte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 15/1/19 – fl. 71 – e
recurso apresentado em 30/1/19 – fls. 84). Preenchido os demais requisitos, dele passo a
conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “dedução de despesas médicas de dependentes, relativamente a pessoas
não informadas como tal na DIRPF.”
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido a reexame:
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES.
A dedução de despesas médicas para pessoa dependente, ou que poderia ser dependente
na declaração dessas despesas, está de acordo com as disposições do art. 80 do
Regulamento do Imposto dc Renda, Decreto n° 3.000, de 1999.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Jose Ricardo Moreira que lhe negou
provimento
O voto condutor da decisão guerreada assentou o entendimento de que não
haveria vedação legal para a dedução das despesas médicas pagas pelo contribuinte para pessoa
física dependente ou que poderia ser dependente na declaração, tal como entendia a RFB até o
ano de 2007.
No caso dos autos, houve a glosa de R$ 13.924,43, que se referem a despesas com
Unimed Belo Horizonte (R$ 12.552,86) e Semper SA Serviço Médico (R$ 1.371,57).
A despesa de R$ 12.552,86 estaria relacionada a pessoa de Noé Caproni de
Morais, pai do autuado, enquanto que a de R$ 1.371,57, a Carlos Roberto de Morais, que não
figuraram como dependentes na DIRPF do sujeito passivo.
Informou o autuado que o Sr Noé teria apresentado declaração em separado, mas
que, contudo, não auferira rendimentos superiores ao limite de isenção mensal.
Pois bem. O assunto não é novo nesta turma, que nas sessões de junho e julho
deste ano decidiu, por maioria de votos, pela impossibilidade da dedução, tal como pretendida
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.232 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.723843/2011-45

pelo sujeito passivo. Nesse sentido, o acórdão 9202-008.744, de 25/6/20, que recebeu a seguinte
ementa:
DESPESAS MÉDICAS. NÃO DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO
Não é admitida a dedução com despesas médicas supostamente havidas com
tratamentos do cônjuge não declarado como dependente e que apresentou declaração
anual de ajuste em separado.
Da leitura dos dispositivos que tratam da dependência para fins tributários é de se
notar que o vocábulo “dependentes” está relacionado àquele que, observadas as exigências
legais, figuram como tal na Declaração do Imposto de Renda do declarante e não aqueles que
potencialmente poderiam figurar. Vejamos os dispositivos a seguir, extraídos do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente.
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
Art. 798. Como parte integrante da declaração de rendimentos, a pessoa física
apresentará relação pormenorizada dos bens imóveis e móveis e direitos que, no País ou
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.232 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.723843/2011-45

no exterior, constituam o seu patrimônio e o de seus dependentes, em 31 de dezembro
do ano-calendário, bem como os bens e direitos adquiridos e alienados no mesmo ano.
Art. 805. Na declaração de bens e direitos também deverão ser consignados os ônus
reais e obrigações da pessoa física e de seus dependentes em 31 de dezembro do ano-
calendário, cujo valor seja superior a cinco mil reais.
A lógica do sistema é simples. Há de se tratar os rendimentos e despesas por
declaração. Rendimentos e despesas com o declarante e seus dependentes na declaração.
Bens/direitos e obrigações do declarante e de seus dependentes na declaração.
Tomemos, apenas como exemplo, a seguinte situação. Um casal – com declaração
em separado - com filho menor (em comum) que já possua patrimônio próprio e que figurou
como dependente na declaração do pai.
Se admitíssemos a tese do sujeito passivo o patrimônio do filho deveria constar
declarado em ambas as declarações, o que poderia trazer eventuais consequências na evolução
patrimonial retratada na declaração da mãe.
Frise-se que a Declaração de IR da pessoa física está para as demonstrações
financeiras da pessoa jurídica, resguardas as particularidades da legislação própria, como um
misto entre a Demonstração do Resultado do Exercício (visão dinâmica) e o Balanço Patrimonial
(visão estática), impondo-se um equilíbrio entre os grupos envolvidos.
Nesse sentido, ao considerar a aplicação abstrata da norma, sobretudo seu aspecto
sistêmico, penso não haver espaço para casuísmos em sua aplicação, o que afastaria a
argumentação de que o procedimento adotado não teria trazido prejuízos aos cofres públicos.
Ao final, quanto à orientação da administração tributária que teria vigorado até
2007, insta observar que em não tendo havido alteração nesses pontos da legislação entre os
períodos anteriores e posteriores a 2007, penso que ela não teria o condão de conferir ao
contribuinte qualquer direito subjetivo ao eventual não pagamento do tributo.
Poder-se-ia argumentar – o que não foi feito - no máximo, quanto à cobrança da
multa e dos consectários legais a teor do § único do artigo 100 do CTN, verbis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
[...]
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
[...]
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
Forte no exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.232 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.723843/2011-45

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital